Tribunal: TJES
Processo: 5006111-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006111-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: DEMIVALDO BARRETO DA SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. DISPENSA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CNIB. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Pianna Comércio Importação e Exportação Ltda. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em face de Demivaldo Barreto da Silva, que indeferiu o uso, pelo juízo, das ferramentas SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) e CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens) para localização de patrimônio do devedor, sob o fundamento de que as diligências poderiam ser realizadas pela própria parte exequente por meios privados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o uso do sistema SNIPER pelo Judiciário depende do esgotamento prévio de outros meios de busca patrimonial;
(ii) determinar se é possível a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB sem a demonstração do esgotamento das diligências típicas de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema SNIPER é ferramenta pública disponibilizada pelo CNJ, voltada à investigação patrimonial e recuperação de ativos, cuja utilização pelo Judiciário dispensa o esgotamento de diligências convencionais, conforme orientação consolidada do STJ (Temas 219 e 425), sobretudo quando há decurso de tempo relevante desde a última tentativa de localização de bens.

O indeferimento da medida sob o argumento de que a parte pode realizar pesquisas por meio de sistemas privados viola o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, o qual impõe o dever de atuação colaborativa entre os sujeitos do processo para efetivar a tutela jurisdicional.

Em relação ao CNIB, trata-se de medida executiva atípica, cuja aplicação exige a prévia frustração dos meios típicos de localização e constrição de bens, em observância ao princípio da subsidiariedade e à orientação firmada pelo STJ (REsp 1.963.178/SP e REsp 1.969.105/MG).

Assim, embora deva ser deferido o uso do SNIPER para localizar patrimônio do devedor, a inclusão de seu CPF no CNIB somente poderá ser apreciada após a execução dessa medida e, caso reste infrutífera, mediante novo requerimento ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do sistema SNIPER pelo juízo para fins de investigação patrimonial não exige o esgotamento prévio de diligências tradicionais, bastando a demonstração de decurso temporal relevante ou ineficácia de tentativas anteriores.

O princípio da cooperação impõe ao Judiciário o dever de utilizar meios oficiais disponíveis para assegurar a efetividade da execução.

A decretação de indisponibilidade de bens via CNIB constitui medida atípica e subsidiária, somente admissível após a frustração das medidas executivas típicas de localização e constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 139, IV, e 854; Provimento CNJ nº 39/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; STJ, REsp nº 1.969.105/MG, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023; STJ, REsp nº 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 (Tema 425); STJ, REsp nº 1.112.943/MA, Rel. Minª. Nancy Andrighi, j. 15.09.2010 (T
ema 219).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006111-76.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
P
IANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

AGRAVADO
:
DEMIVAL
DO
BARRETO DA SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos do cumprimento de sentença instaurado em face de
DEMIVALDO BARRETO DA SILVA
, que indeferiu a realização de diligências pelo Juízo com o intuito de localizar bens do devedor por meio do sistema SNIPER e registrar sua indisponibilidade perante o sistema CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens).

Em suas razões id. 8306938 sustenta a agravante, em síntese, que para a utilização do sistema SNIPER não há necessidade do esgotamento de outros meios de buscas, tais como SISBAJUD e BACENJUD, tratando-se de ferramenta que visa garantir maior efetividade ao provimento jurisdicional.

No tocante a utilização do sistema CNIB, destaca que já esgotou todas as diligências cabíveis aptas a localizar bens do devedor, sendo que a execução se realiza no seu interesse, devendo ser disponibilizados meios concretos a satisfação do seu crédito.

E mais: a inserção da indisponibilidade de bens no sistema CNIB não obsta a prática de atos sobre os bens imóveis, apenas servindo para informar terceiros interessados, que poderão ter como consequência a impossibilidade de registro junto ao RGI.

Requer, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, revogando-se o
decisum

questionado, face a possibilidade de lhe causar prejuízos e, ao final, seja este conhecido e provido, com a consequente reforma daquele, para determinar a utilização das ferramentas solicitadas.

Preenchidos os requisitos extr
ínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pretende a recorrente a realização de consultas pelo Juízo com o intuito de alcançar a satisfação do seu crédito, porquanto infrutíferas as medidas anteriores, o qual na data de 03/05/2022 totalizava o valor de R$27.328,72 (vinte e sete mil, trezentos e vinte e oito reais, setenta e dois centavos).

Neste diapasão, é relevante a transcrição da decisão impugnada:

1. Em análise ao pedido de pesquisa acerca do patrimônio do(s) executado(s), junto ao sistema SNIPER, INDEFIRO o pleito ante a possibilidade da pesquisa ser realizada pela parte interessada através de meios de pesquisas privados e disponíveis por acesso virtual, que localizam as relações dos devedores com outras empresas.

2. Quanto ao pedido de pesquisa quanto à localização de bens, junto ao sistema CNIB, INDEFIRO o pleito ante a possibilidade de que a diligência possa ser realizada pela parte interessada.

3. Intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Transcorrido o prazo, intime-se pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

5. Após, retornem os autos conclusos.

6. Diligencie-se.

É certo que o Código de Processo Civil consagrou o princípio da cooperação, determinando que todos os sujeitos do processo cooperem mutuamente visando a solução da lide de forma efetiva e eficaz.
In verbis
:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Ademais, o art. 854, do CPC, possibilita ao juiz promover, por meio de sistemas eletrônicos, o bloqueio de ativos financeiros, visando a materialização do direito do exequente:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Nada obstante, verifica-se dos autos de origem que foram realizadas tentativas de consultas aos sistemas judiciais - Bacenjud, Renajud e Midas -, todas em setembro de 2022, sendo que somente a consulta ao Sisbajud restou frutífera, encontrando aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujos alvarás foram devidamente expedidos para saque.

Em setembro de 2023 a credora realizou novo requerimento nos autos, a fim de utilizar os sistemas SNIPER e CNIB tendo sido, porém, indeferido o pedido.

No tocante ao SNIPER, importante consignar que se trata de um sistema de investigação patrimonial criado pelo CNJ com a finalidade de conferir eficácia aos feitos executivos.

Importa dizer que a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que a renovação de requerimento de consulta aos sistemas disponíveis para a localização de bens pode ser fundamentada, tanto na alteração da situação econômica do devedor, quanto no decurso temporal da consulta anterior.

Sob tal premissa, lastreada no princípio da cooperação, observa-se a fluência do prazo superior há 01 (um) ano entre a última pesquisa e o novo pedido, bem como revela-se prescindível o esgotamento dos demais meios de localização de bens para consulta ao SNIPER.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. REFORMA DA DECISÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública que, em execução fiscal movida contra Ayrton Braz Zacche, indeferiu o pedido de pesquisa de bens penhoráveis via Sistema Sniper. O agravante defende que a decisão contraria a jurisprudência, a qual dispensa o exaurimento de diligências extrajudiciais para a utilização de sistemas de busca de ativos disponibilizados pelo CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) se é necessária a comprovação de esgotamento das diligências tradicionais para autorizar a utilização do Sistema Sniper na busca de bens penhoráveis;
(ii) se o valor relativamente pequeno da execução ou a inexistência de indícios de fraude ou ocultação patrimonial constituem óbices à utilização da ferramenta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do STJ firmada nos Temas Repetitivos nº 425 e nº 219 admite a utilização de sistemas de busca de ativos, como o BacenJud (atual Sisbajud), sem exigir o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Tal entendimento é aplicável também ao Sistema Sniper, uma ferramenta desenvolvida pelo CNJ para localizar bens e ativos de devedores. 4. O Sistema Sniper tem como finalidade auxiliar na investigação patrimonial e na recuperação de ativos, não sendo necessário qualquer indício de ocultação patrimonial, prática fraudulenta ou valor elevado da execução para seu uso. 5. A decisão de primeira instância, ao indeferir a utilização do Sniper, não observou o princípio da cooperação (CPC/15, art. 6º), que impõe o dever de o Judiciário e as partes atuarem de forma colaborativa para garantir uma solução justa e efetiva em tempo razoável. 6. A ferramenta Sniper, ao centralizar e cruzar dados de diferentes bases de informações públicas, não viola garantias de sigilo fiscal ou bancário, pois visa a garantir a satisfação da execução em consonância com o direito da parte credora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: 1. A utilização do Sistema Sniper para busca de bens penhoráveis não exige o esgotamento prévio de diligências tradicionais, nem a comprovação de ocultação patrimonial ou fraude, sendo aplicável em qualquer execução. 2. A busca de ativos via Sniper visa a dar efetividade à execução e está amparada pelo princípio da cooperação, conforme o art. 6º do CPC/15.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 4º e art. 6º; Lei 11.382/2006; Decreto 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1184765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 (Tema 425); STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.09.2010 (Tema 219); TJPR, AgInt 0054361-43.2023.8.16.0000, j. 21.11.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2179027-06.2023.8.26.0000, j. 30.11.2023. Data: 21/Oct/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002313-10.2024.8.08.0000. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Por fim, quanto ao pedido relacionado ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, o Tribunal da Cidadania entende que o uso do sistema depende do esgotamento das medidas ordinárias, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI N. 5.941/DF). UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em verificar a possibilidade de o Magistrado, com base no seu poder geral de cautela, determinar a busca e a decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF, recentemente declarou a constitucionalidade da aplicação concreta das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A fim de regulamentar o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014, o qual prevê busca pela racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo uma importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias.

4. A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do devedor, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade.

5.
Contudo, por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do CNIB será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior
.

6. Determinação de retorno dos autos à origem para que o Magistrado, verificando se houve ou não o esgotamento dos meios executivos típicos, aprecie o pedido de utilização do CNIB.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.963.178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

___________________

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CONSULTA E EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RESPEITADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO.

1. Nos termos da previsão contida no artigo 2º do Provimento n° 39/2014 do CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade não somente a divulgação das ordens de indisponibilidade, como mecanismo de consulta, mas igualmente a recepção das ordens para a decretação "de indisponibilidades que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas".

2. Consoante o provimento n° 39/2014 do CNJ, o sistema foi instituído tendo em vista a "necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do serviço público delegado".

3. A utilização do CNIB de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório, encontra apoio no art. 139, incisos II e IV do CPC, e não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor
.

4. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.969.105/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Como na presente decisão está sendo assegurado o uso do SNIPER para localização de bens, entendo que não ressai possível deferir, no momento, a inclusão do CPF do devedor no CNBI, devendo tal questão ser levada ao conhecimento do Magistrado
a quo
após a execução das novas medidas e em caso de não ser localizado patrimônio apto a constrição.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de deferir a consulta ao sistema SNIPER, nos termos da fundamentação supra, a ser efetivada pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)